Tribunal: STF
Processo: RE 1384694
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



     



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO À ISENÇÃO DE IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. MP Nº 1.034/2021. LEGITIMIDADE ATIVA DA REVENDEDORA. CABIMENTO DO WRIT . BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA 3/5 ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. Remessa necessária e apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela empresa F.C.A.B. em face de sentença que concedeu a segurança, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI nas operações de venda de veículos automotores a portadores de deficiência, submetidas à Lei nº 8.989/95, com base nas modificações trazidas pela Medida Provisória - MP nº 1.034/2021, dentro do prazo nonagesimal contado a partir da sua publicação, em 01/03/2021, suspendendo-se a exigibilidade do referido tributo. 



    2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pela Fazenda Nacional, uma vez que a impetrante, na qualidade de revendedora de veículos, é contribuinte de fato do IPI pago pelo contribuinte adquirente do bem. Nesse cenário, como bem destacado pelo Juiz do 1º grau, não lhe pode ser negado o direito de debater os limites da exação. Veja-se, inclusive, que a redução da carga tributária diminui o preço final do produto, pelo que a impetrante tem interesse no benefício tributário concedido aos seus clientes. 



    3. O caso não é de aplicação do entendimento firmado na Súmula nº 266/STF, uma vez que é cabível o mandado de segurança preventivo na hipótese presente, a fim de prevenir a ameaça ao direito da impetrante de comercializar veículo sem a isenção de IPI, pois o ato normativo em debate (MP nº 1.043/2021) se consubstancia em ato administrativo de efeitos concretos, com operatividade imediata. Assim, o receio da impetrante de que a mencionada MP venha a violar seu direito líquido e certo é suficiente para ensejar a impetração. 



    4. A MP nº 1.034, publicada e em vigor desde 01/03/2021, inseriu o § 7º no art. 1º da Lei nº 8.989/95, restringindo a isenção do IPI concedida a pessoas portadoras de deficiência somente para compra de veículos novos com preço não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), até 31/12/2021. Além disso, para os portadores de deficiência, aumentou o prazo para nova aquisição de veículo a cada quatro anos (art. 2º, parágrafo único). Após, entrou em vigor a Lei nº 14.183/2021 (conversão da MP nº 1.034/2021), alterando, em sentido favorável ao contribuinte, a redação do § 7º do art. 1º e do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.989/95, de modo que, desde então, o valor limite para aquisição do veículo com o benefício legal passou a ser de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), podendo a nova aquisição ocorrer no intervalo de três anos. 



    5. Considerando que o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF) está circunscrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, o que não ocorreu na hipótese, não há óbice à aplicação imediata das modificações introduzidas pela MP nº 1.403/2021, desde a sua entrada em vigor. A medida provisória impugnada não está fazendo aumento indireto de tributo, mas apenas ampliando as restrições para a concessão do benefício, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido, seja ampliando o prazo para seu gozo. 



    6. Na hipótese, não se está diante de autorização para aquisição de veículo concedida antes da alteração legislativa, o que impediria a aplicação da norma posterior que revogasse ou modificasse o benefício (art. 178 do CTN). 



    7. Remessa necessária e apelação da Fazenda Nacional providas, para denegar a segurança pleiteada. Apelação da empresa impetrante prejudicada.



     No recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 150, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, uma vez que entendeu inaplicável o princípio da anterioridade nonagesimal às alterações promovidas pela MP 1.034/2021, que estabeleceu condições para a incidência da isenção de IPI na aquisição de veículos automotores por portadores de necessidades especiais, prevista na Lei 8.989/95.



    Narra que “Há declaração pública no sentido de que a tributação de operações que, antes do advento da MP nº 1.032/21, não eram tributadas pelo IPI, resultaria em arrecadação complementar na ordem de R$ 750 milhões, para o ano-calendário de 2021. Se há aumento de arrecadação, também há, naturalmente, o aumento da tributação, por consequência lógica”(e-Doc. 13, fl. 9).



    Aduz que o acórdão recorrido adotou entendimento contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual basta a constatação de uma majoração da carga tributária (como a suportada pela ora recorrente) para que seja atraída a necessidade de observância da noventena.



    Assevera que “Não apenas a instituição de tributos, ou o seu aumento, deve invocar a aplicação da regra da anterioridade; também a revogação de benefícios fiscais (de hipóteses de não incidência tributária de forma geral) impõe a observância dos prazos constitucionais da anterioridade.” (e-Doc. 13, fl. 10).



    Ressalta que “(...) o princípio da anterioridade nonagesimal visa, em primeira e última instâncias, proteger o contribuinte contra o repentino aumento da carga tributária suportada na consecução de suas atividades, garantindo-lhe previsibilidade para o devido planejamento.” (e-Doc. 13, fl. 12). 



    Nestes termos, requer o provimento do recurso extraordinário para “a assegurar a aplicação do disposto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da CR/88 e, com isso, declarar o direito da Recorrente de não se sujeitar ao recolhimento do IPI sobre as operações de venda de veículos automotores a pessoas com deficiência, submetidas à Lei nº 8.989/95, com base nas modificações realizadas pela MP nº 1.034/21, durante os 90 (noventa) dias posteriores à edição desta Medida Provisória (ou seja, até e inclusive o dia 30 de maio de 2021).”(e-Doc. 13, fl. 14)



     Em decisão de 11/1/2022, o Tribunal de origem deferiu pedido de efeito suspensivo para restaurar os efeitos da medida liminar concedida pelo Juízo a quo, no sentido de que a ora recorrida se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas operações de venda de veículos automotores a portadores de deficiência, submetidas à Lei n. 8.989/95, com base nas modificações trazidas pela Medida Provisória n. 1.034/21, dentro do prazo nonagesimal contado a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.034, de 1º/3/2021 (e-Doc. 15, fl. 6).



    Em contrarrazões, a União pugna pela manutenção do aresto recorrido. Defende a ilegitimidade ativa da impetrante, ora recorrente, pois a isenção objeto dos autos possui natureza pessoal, pois se destina ao portador de necessidades especiais (e-Doc. 17, fl. 26).



    Assim, sustenta ser inaplicável a anterioridade nonagesimal na espécie, haja vista que a isenção é pessoal e condicionada, nos termos da legislação em vigor na data do requerimento (e-Doc. 17, fl. 27).



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Embora, em ocasiões anteriores, eu tenha partilhado do entendimento de que não se aplica nem a anterioridade geral (art. 150, III, b, da CF/88) nem a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, c, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03) nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais - ainda que acarretem majoração indireta de tributos, o que, aliás, consta da Súmula nº 615/STF -, acabei me curvando ao entendimento majoritário mais atual da Corte em sentido diverso.



    Na oportunidade do julgamento da ADI nº 6.144/AM, de minha relatoria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal se posicionou em favor da necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



     



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 



    1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 



    2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 



    3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 



    4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 



    5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 



    6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. (grifo nosso) 



    7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito” (grifo nosso).



     



    Em relação ao caso ora em discussão, tenho, para mim, que o acórdão recorrido diverge da orientação prevalecente na Corte a respeito da aplicação das anterioridades tributárias no contexto das majorações indiretas de tributos por meio de revogação de benefícios fiscais.



    De fato, a MP 1.034/2021, ao restringir a isenção do IPI concedida aos portadores de necessidades especiais na aquisição de veículos automotores novos de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), alterou benefício fiscal com reflexo no aumento da carga tributária a ser suportada pelos seus destinatários/contribuintes, de modo que faz-se imperiosa a incidência da anterioridade prevista no art. 195, §6°, da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para que seja observado o princípio da anterioridade nonagesimal, em relação às alterações promovidas pela MP 1.034/2021. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente